Tribunal: TJDFT
Processo: 0727015-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NO PROCESSO N.o 94.0008514-1, QUE TRAMITOU NA 3.a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DO RECURSO. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA RELATIVA. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À COMARCA ONDE SE SITUA A FILIAL DO BANCO DO BRASIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos sob o tema no 998, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, razão pela qual deve ser conhecido e dado regular processamento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência.
2. Diversamente do alegado pelo autor da liquidação, não houve declinação da competência de ofício, porquanto o réu apresentou exceção de incompetência na contestação ao pedido de liquidação de sentença. Logo, não se há de falar em error in procedendo na decisão que declinou da competência e de ofensa ao Enunciado no 33, da Súmula do STJ.
3. Não se aplica o CDC ao caso dos autos, porquanto o autor da liquidação contratou cédula de crédito rural para a aquisição de insumos que serviram para o fomento de sua atividade econômica.
4. Se o CDC não é aplicável à relação jurídica debatida no processo, o autor da liquidação não pode escolher o foro do ajuizamento, devendo ser observadas as regras gerais previstas no CPC para a fixação da competência territorial relativa.
5. A competência deve seguir a regra do art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do CPC, do foro do local onde se situa a filial na qual foi realizado o negócio jurídico ora objeto de discussão.
6. Agravo de instrumento não provido.